Tribunal: TCU
Processo: 020.973/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do Processo de Desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos atos que culminaram na decisão de desestatizar o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A, mediante a modalidade dissolução; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos atos que culminaram na decisão de desestatizar o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A., mediante a modalidade dissolução societária, nos termos do inciso V do caput do art. 4o da Lei 9.491, de 9/9/1997 (art. 1o do Decreto 10.578/2020), e de publicização, nos termos do disposto na Lei 9.637, de 15/5/1998, das atividades direcionadas à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação no setor de microeletrônica, executadas pelo Ceitec (art. 3o do Decreto 10.578/2020); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. diligenciar, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU: 9.1.1. o Ministério da Economia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da presente medida, apresente as seguintes informações: 9.1.1.1. explicitar em que medida, financeira e jurídica, entre outras, o andamento da dissolução societária do Ceitec (art. 1o do Decreto 10.578, de 15/12/2020), mediante processo de liquidação (art. 2o do Decreto 10.578, de 15/12/2020), pode ser afetado, haja vista: 9.1.1.1.1. a empresa Condor Empreendimentos Imobiliários S/A ser a proprietária do terreno; 9.1.1.1.2. a vigência do Termo de Cessão de Uso de Bens Dominiais para Uso Especial do referido imóvel que prevê expressamente a devolução do terreno à doadora no caso de ser dada utilização distinta ao imóvel; 9.1.1.1.3. o disposto nos arts. 1.369, 1.374 e 1.375 da Lei 10.406/2002; 9.1.1.2. explicitar a aparente incompatibilidade entre a desestatização, na modalidade de dissolução societária do Ceitec (art. 1o do Decreto 10.578, de 15/12/2020), e a publicização das atividades direcionadas à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação no setor de microeletrônica, executadas pelo Ceitec (art. 3o do Decreto 10.578/2020), esclarecendo os seguintes aspectos, entre outros que considerar pertinentes: 9.1.1.2.1. em que medida o processo de liquidação do Ceitec observa os princípios da eficiência, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável e considera a relevância da manutenção das atividades industriais de microeletrônica no País (art. 2o do Decreto 10.578, de 15/12/2020); 9.1.1.2.2. em que medida o planejamento da liquidação da empresa pública leva em conta a relevância da manutenção das atividades industriais de microeletrônica no País a partir da dissolução do Ceitec; 9.1.1.2.3. em que medida o processo de liquidação do Ceitec abrange a atividade de industrialização e comercialização de circuitos integrados pela empresa estatal, ou seja, se implica o fim da atividade ou a continuidade do desenvolvimento da atividade integral ou parcialmente; 9.1.1.2.4. em que medida o processo de liquidação se coaduna com a publicização se o Chamamento Público 11/2021/SEI-MCTI, retificado pelo Edital 23/2021/SEI-MCTI, para celebração de contrato de gestão, afasta integral ou parcialmente a venda de ativos imobilizados do Ceitec e deverá ocorrer no prazo de seis meses a contar da publicação do Decreto 10.578, de 15/12/2020 (parágrafo único do art. 4o); 9.1.2. o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da presente medida, apresente as seguintes informações: 9.1.2.1. a evolução do custo anual do Ceitec em relação ao quadro de pessoal e à infraestrutura no período de 2015-2022; 9.1.2.2. explicitar a aparente incompatibilidade entre a desestatização, na modalidade de dissolução societária do Ceitec (art. 1o do Decreto 10.578, de 15/12/2020), e a publicização das atividades direcionadas à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação no setor de microeletrônica, executadas pelo Ceitec (art. 3o do Decreto 10.578/2020), esclarecendo sobre os seguintes aspectos, entre outros que considerar pertinentes: 9.1.2.2.1. em que medida a publicização abarca as atividades de fabricação e comercialização de circuitos integrados, haja vista que o Chamamento Público 11/2021/SEI-MCTI, retificado pelo Edital 23/2021/SEI-MCTI, a ser finalizado no prazo de seis meses a contar da publicização do Decreto 10.578, de 15/12/2020 (parágrafo único do art. 4o), tem por objeto a seleção e qualificação de entidade privada sem fins lucrativos como organização social, destinada a absorver as atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação no setor de microeletrônica desenvolvidas pelo Ceitec (art. 5o do Decreto 10.578, de 15/12/2020); 9.1.2.2.2. em que medida o planejamento da publicização da empresa pública, deflagrado mediante o Chamamento Público 11/2021/SEI-MCTI, retificado pelo Edital 23/2021/SEI-MCTI, estabeleceu os ativos a serem transferidos, os servidores a serem cedidos e o aporte de recursos a ser disponibilizado, haja vista que o chamamento público para celebração de contrato de gestão pressupõe a destinação (total ou parcial) dos ativos e de recursos públicos (art. 12 da Lei 9.637/1998) e a cessão especial de servidores (art. 14 da Lei 9.637/1998) para a organização social; 9.1.2.3. explicitar em que fase se encontra o Chamamento Público 11/2021/SEI-MCTI, retificado pelo Edital 23/2021/SEI-MCTI, que tem por objeto a seleção de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, apta a se qualificar como Organização Social, interessada em celebrar Contrato de Gestão cujo objeto seja a pesquisa, o desenvolvimento, a extensão tecnológica, a formação de recursos humanos e a geração e promoção de empreendimentos de base tecnológica em semicondutores, microeletrônica, nanoeletrônica e áreas correlatas, tendo em vista que restou classificada e vencedora a entidade Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex; 9.1.2.4. explicitar em que medida o futuro contrato de gestão, decorrente da autorização da publicização (art. 3o do Decreto 10.578, de 15/12/2020), prevê o atendimento aos princípios de economicidade, eficiência e efetividade; 9.1.2.5. explicitar se houve a celebração do contrato de gestão com a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex, em razão de ter se sagrado vencedora do Chamamento Público 11/2021/SEI-MCTI, retificado pelo Edital 23/2021/SEI-MCTI, tendo em vista que o processo TC Processo 038.054/2021-3 já foi apreciado nos termos do Acórdão 2786/2021-TCU-Plenário , na Sessão Ordinária do Plenário de 24/11/2021; 9.1.2.6. explicitar se a eventual celebração do contrato de gestão com a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex, vencedora do Chamamento Público 11/2021/SEI-MCTI, retificado pelo Edital 23/2021/SEI-MCTI, é consonante com o Termo de Cessão de Uso de Bens Dominiais para Uso Especial, em caráter temporário e a título gratuito, do terreno de propriedade da empresa Condor Empreendimentos Imobiliários S/A onde se situa o Ceitec, celebrado, em 3/8/2004, entre o Município de Porto Alegre/RS e o então Ministério de Ciência e Tecnologia; 9.1.2.7. em que medida a eventual celebração do contrato de gestão com a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex, vencedora do Chamamento Público 11/2021/SEI-MCTI, retificado pelo Edital 23/2021/SEI-MCTI, propiciará economia aos cofres públicos federais e durante que período de vigência.